Tribunal: TJMT
Processo: 1005957-50.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005957-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), VINICIUS ANTUNES CASSANEGO - CPF: 038.347.461-26 (PACIENTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILEIDE CIBELE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 039.926.211-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (IMPETRANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (IMPETRANTE), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT - 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, INDÍCIOS DE RELAÇÃO ASSOCIATIVA E INTERESTUALIDADE - GRAVIDADE CONCRETA - 3) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 4) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1) A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de grande quantidade de entorpecente, nos indícios coautoria ou associação para o tráfico, a depender da prova a ser amealhada, e do intento de deslocamento da droga, no mínimo intermunicipal ou, ao que se observa, interestadual, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Além disso, embora momento pandêmico ocasionado pelo COVID-19, não se identifica elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente, até porque este é processado pelo delito de tráfico de entorpecente, não fazendo jus às benesses da Recomendação n. 62, do CNJ, conforme dispôs o CNJ expressamente na Recomendação nº. 78/2020, ao vedar a aplicabilidade das disposições contidas nos art. 4º e 5º, da Rec. 62/2020 aos delitos hediondos.

4) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Isac Sousa Alencar, Ronaldo Martins Pinto e Douglas Carvalho de Queiroz, em favor de
Vinicius Antunes Cassanego
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos nº. 1002998-94.2021.8.11.0004, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente.

Adoto relatório lançado pelo eminente Des. Guiomar Teodoro Borges, durante o plantão judiciário,
verbis
:

“Diz que o Paciente foi preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006, art. 14, I e art. 29, ambos do Código Penal c/c art. 2º da Lei 8.072/1990.

O juízo homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, ao fundamento da necessidade da custódia para acautelar a ordem pública ante a quantidade de entorpecente apreendido.

Aduz que postulou pela revogação da prisão preventiva, face os predicados pessoais favoráveis, endereço fixo e ocupação lícita como motorista de aplicativo, além de que o paciente não ocasiona risco à ordem pública, tampouco comprometerá a instrução criminal e muito menos do rigor da aplicação da lei penal.

Assevera que no momento em que foi abordado da prisão em flagrante não havia qualquer produto ilícito no interior do automóvel do autor, o qual é utilizado para trabalho.

Reclama que a revogação da prisão preventiva foi indeferida ao fundamento da necessidade de persistir a custódia, calcada em apenas um único depoimento relatado pelo Policial Militar Rafael Pereira Borges e na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, de forma genérica e abstrata, sem considerar os predicados favoráveis do paciente.

Destaca, ademais, que o depoimento relatado pelo paciente e pela principal suspeita, Rosileide Cibele Teixeira Vieira, informa claramente que o paciente não tem nada a ver com o suposto crime cometido, porque trabalha como motorista de aplicativo e realizava uma corrida solicitada pela mesma no momento da prática do suposto ato.

Afirma que cumpre todos os requisitos para obtenção da liberdade provisória, porque tem residência fixa, o paciente é réu primário e trabalhador, tem emprego lícito. Ademais, compromete-se a comparecer em todos os atos processuais solicitados.

Aduz que o paciente não apresenta e não ocasionará nenhum risco para a ordem pública, que não concorreu em momento algum para o suposto delito, porque apenas foi contratado para prestar o serviço que diariamente exerce como motorista de aplicativo.

Assegura que quando os policiais abordaram o paciente em local diverso da rodoviária, não havia qualquer produto ilícito no interior do automóvel de trabalho. Na mesma vertente, quanto à conveniência da instrução criminal o paciente não pretende e de nenhuma forma perturbará ou dificultará a busca da verdade real no desenvolvimento da marcha processual, pois estará voltado, tão-somente, a defender-se da acusação que contra si foi imputada.

Ao final, requer seja concedida a ordem e concomitantemente, revogada a prisão preventiva, com a concessão da liberdade em favor do paciente, por ausência dos requisitos do art. 312, cumuladas com as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, nos termos do art. 649, ambos do CPP e, via de consequência, a expedição do competente alvará de soltura”
(id. 82852961).

O pleito liminar foi
indeferido
pelo Desembargador plantonista (id. 82852961) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 82972050).

O parecer, da lavra do Dr. José de Medeiros, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id.

83077486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão esposada no
writ
é a restituição da liberdade da paciente, ainda que estabelecida medidas cautelares menos gravosas, em razão de, supostamente, não se fazerem presentes os fundamentos da medida cautelar extremada.

Pois bem, consta dos autos que

a paciente

Rosileide Cibele e
Vinícius Antunes Cassanego
foram autuados em flagrante delito em
01/04/2021
, por ter em tese praticado o
crime de tráfico de drogas
(art. artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Sobre os elementos indiciá
rios colhidos até o presente momento, consta nas informações de id. 82972050, que a Agência Regional de Inteligência atuante na comarca Barra do Garças, após notícia de fato anônima, montou uma equipe de monitoramento disposta na rodoviária da cidade para apuração. Já no local, visualizaram
Vinícius Antunes desembarcar de seu veículo uma mala, posicionar a mala próxima a uma das colunas de sustentação da rodoviária e, logo em seguida, se afastar, todo momento mantendo contanto visual com a referida mala.

Posteriormente, a suspeita
Rosileide Cibele aportou na rodoviária e foi ao encontro de Vinícius, que lhe entregou a mala e a conduziu até o ônibus
da viação

Xavante, de placa QBM – 9235 e prefixo 14400, sendo que logo após o
suspeito se dirige até o guichê e retorna ao ônibus onde a Rosileide embarca
. Realizada busca pessoal em
Rosileide
, os policiais encontraram a quantia de
13 (treze) tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 10kg (dez quilogramas).

De início, convém ressaltar, quanto às ilações acerca da
ausência/negativa de indícios de autoria do paciente
, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de
habeas corpus
por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ
.

Teses desclassificatórias ou de negativa de autoria só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz
a quo
.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554) e do
Enunciado n. 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Logo, inviável a análise da tese de que o paciente que não concorreu em momento algum para o suposto delito, porque no momento da prática do suposto ato, apenas foi contratado para prestar o serviço que diariamente exerce como motorista de aplicativo, ante a necessidade de exame do mérito e aprofundada valoração de provas, o deverá ocorrer no seio da instrução criminal.

Até porque, infere-se das informações da cominada autoridade coatora existir diligências em curso para averiguar o eventual liame subjetivo entre os coacusados, pois foi deferida a colheita de dados nos telefones móveis apreendidos durante a diligência policial, assim como determinado à autoridade policial que apresente no prazo de 30 dias o relatório dos dados constantes nos telefones móveis.

Ademais, ressai da prisão cautelar que a autoridade judiciária reconheceu a existência dos
indícios de autoria
e
materialidade da transgressão
, em tese, cometida pelo acusado, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar - artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal e, entendeu a necessidade do acautelamento, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente.

Nesse sentido, colhe-se da decisão proferida em audiência de custódia, realizada em 01/04/2021:

“(...) Ouvidos os flagrados e efetuado o contraditório, identifico ausência de controvérsia quanto à legalidade formal do flagrante, não tendo sido impugnada e, a par disso, ressalto vislumbrar sua legalidade diante do monitoramento, que, inclusive, foi consubstanciado em
registros visuais fotográficos e acompanhamento da ação considerada delituosa
. E a
ação revela um ajuste de vontade, dada a coordenação entre a entrega do objeto, a mala, e a compra e entrega de passagem
. Em razão disso, e também com a ausência de vícios, homologo o flagrante.

A combatida pretensão ministerial de prisão preventiva deve ser solucionada com o vetor que surge objetivamente dos autos, que é a quantidade de entorpecente. No laudo preliminar indicada essa quantidade em 10 quilogramas. Em somatório a esse vetor, a
coautoria ou associação para o tráfico, a depender da prova a ser amealhada.

Além da quantidade do tráfico, além da coautoria ou associação, o intento de deslocamento, para no mínimo outra cidade, e, é o que se observa, que o destino seria o Estado do Pará, revelando assim a interestualidade
, fator de majoração.

Estes três vetores colidem com a conclusão das defesas no sentido de que a primariedade ocasionaria o relaxamento da prisão ou a liberdade provisória, já que os predicados pessoais favoráveis, como já é um bordão jurisprudencial, quando presentes, como é o caso em exame, o fator de
garantia da ordem pública

revelados pela natureza da ação, qualidade da ação, que neste caso se dessume da quantidade expressiva de droga, da autoria, coautoria ou associação e do transporte no mínimo intermunicipal ou, ao que se observa, interestadual
. Estes vetores etiquetam a ação de
gravidade em concreto a ponto de que os predicados pessoais não retiram dos flagrados a necessidade de aguardar o processo em cárcere
.

Quanto à representação da autoridade policial com a colheita de dados nos telefones móveis o flagrado Vinicius abdicou a sua privacidade entregando o aparelho à análise, pendendo, então, a análise da impugnação da defensoria. Verifico que, apesar da omissão da autoridade policial, o Ministério Público identificou e pontuou haver necessidade probatória da colheita de dados visando à identificação do liame subjetivo e da extensão da ação delituosa, se se projeta para além de ambos os flagrados. Verifico razão ao Ministério Público, pela necessidade exposta, e também porque o fato não deixa transparecer qualquer outro elemento de prova realizável que não este, e também porque, de costume, a comunicação quando há coautoria ou associação criminosa é feita mediante seus telefones móveis e seus aplicativos de mensagens, assim defiro também a pretensão da colheita de dados.

Quanto ao veículo, mencionado pela defesa do Vinicius, não se transparece como direito inequívoco neste momento, dado que houve o transporte ao menos em tese por meio deste veículo e assim o classifica com instrumento do delito e essa classificação induz ao confisco em caso de procedência e, também, essa situação atrai os comandos legais de alienação antecipada. Ressalto mais dois temas, mencionando que o princípio da homogeneidade, erigido pela defesa de Vinicius, não incide neste caso, com a contundência requerida, em virtude da expressiva quantidade de entorpecente, sendo certo que, nas tábuas axiológicas da jurisprudência, a quantidade de entorpecente é vetor de fixação de regime, podendo inclusive o regime ser mais gravoso do que o critério objetivo da pena.

Vislumbro, também, que as cautelares diversas da prisão são inaplicáveis
, reproduzindo, nesse quadrante, a construção jurisprudencial de que, uma vez identificada a necessidade da garantia da ordem pública, como é o caso
, em virtude do modus operandi
, incabíveis se mostram as cautelares não prisionais. É a decisão”
(id. 82828971
).

Na sequência, na data de 09/04/2021, fora indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o magistrado ressaltado a existência de “i
ndícios suficientes, ao menos para o decreto de prisão, acerca da coautoria e materialidade do delito pelo qual Vinícius Antunes Cassanego e Rosileide Cibele Teixeira Vieira foram autuados (fumus comissi delicti)”
e do
“perigo de estado de liberdade consubstanciado em 3 (três) fatores concretos a saber: 1) provável interestadualidade ou, no mínimo, intermunicipalidade do tráfico; 2) provável concurso de crimes entre os delitos de tráfico e associação para o tráfico; e, 3) apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (10,01 Kg de maconha dividida em 13 tabletes), os quais evidenciam, no plano concreto, a necessidade de prisão sob o prisma da garantia da ordem pública, que por via reflexa também fundamenta o perigo gerado pelo estado de liberdade (periculum libertatis)”
(id. 82972050).

Com efeito, em que pese defesa em sentido contrário, verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a cominada autoridade coatora justificou a decretação custódia no gravame à
ordem pública
, face
gravidade concreta da conduta criminosa,
revelada na
quantidade do entorpecente apreendido (10 kg de maconha)
,
indícios coautoria ou associação para o tráfico
, a depender da prova a ser amealhada e do
intento de deslocamento da droga, no mínimo intermunicipal
ou, ao que se observa, interestadual; vetores estes que evidenciarem a maior reprovabilidade do fato e que podem servir de fundamento para a prisão preventiva.

Aliás, quanto à validade da quantidade de droga apreendida como um dos fundamentos para se decretar custódia cautelar, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado com grande quantidade de drogas de mais de uma espécie - 108 porções de cocaína pesando 79g (setenta e nove gramas) e 2 tijolos de maconha pesando aproximadamente 2,600kg (dois quilos e seiscentos gramas) -, além de balança de precisão, tudo a indicar a prática habitual do comércio ilegal de drogas.
Assim, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a vultosa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, e também para fazer cessar a atividade delitiva
. 3. Ordem denegada
”. (HC 542.604/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com expressiva quantidade de droga (1.418kg de maconha e 4,9g de cocaína).
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. Agravo regimental desprovido
”.
(AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Outrossim, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
,
notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva da paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

Por fim,
quanto à impugnação da prisão consubstanciada na crise gerada pela Pandemia do COVID-19
, não se identifica elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.

Outrossim, conforme bem assinalado pelo juízo de origem
“o
flagrado é processado pelo delito tipificado no art. 33, caput
, da Lei n. 11.343/06 (equiparado a hediondo), não fazendo jus às benesses da
Recomendação n. 62, do CNJ
, conforme dispôs o CNJ expressamente na Recomendação nº. 78/2020, ao
vedar a aplicabilidade das disposições contidas nos art. 4º e 5º, da Rec. 62/2020 aos delitos hediondos.
”
(id. 82972050).

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora os impetrantes sustentem a desnecessidade da custódia cautelar da interessada, o decreto preventivo, por ora, encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Vinicius Antunes Cassanego
, por entender que, no caso vertente inexiste, no momento, constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021